Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-84.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR A DIREÇÃO À PESSOA NÃO HABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 310, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), à pena definitiva de 6 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. O delito do art. 310, do CTB, consiste em “permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança”. Oportuno acentuar que se trata de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme disposto na súmula 575, do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, a autoria e materialidade restaram cabalmente demonstradas, em especial pela Ocorrência Policial n. 9998/2019-30a DP (ID 35894894 – p. 3/6) e pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
5. Com efeito, sobressai dos autos que o réu/apelante entregou a direção do seu veículo, motocicleta, à pessoa de F.P.S., o qual foi abordado por guarnição da Polícia Militar, momento em que anunciou não possuir habilitação, bem como se recusou a realizar teste do bafômetro. Consigne-se que é dever da pessoa que empresta o veículo “verificar se o condutor possui a devida habilitação para dirigir, sob pena de assumir o risco de cometer o crime previsto no Código de Trânsito. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão no 890956, Dje 03.9.2015. (Acórdão n.1072314, 20150410001806APJ, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 30/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 790/792).” (Acórdão 1116216, 20150310156959APJ, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 31/07/2018, dje: 16/08/2018). Ou seja, o art. 310, do CTB, estabelece um dever de não permitir, confiar ou entregar a direção de veículo a determinadas pessoas, em específicas circunstâncias, diante do perigo geral e potencial que encerra a condução de um automóvel. Portanto, inafastável a subsunção dos fatos descritos ao tipo legal do art. 310, do CTB, não havendo de se falar em insuficiência probatória para subsidiar o decreto condenatório.
6. Por fim, razão assiste ao réu/apelante quanto à consideração da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, porquanto assim se pronunciou o recorrente na fase extrajudicial, em sede de investigação policial, o que, inclusive, serviu de alicerce para o convencimento do juízo. Dessa maneira, necessária a redução da pena ao seu mínimo legal, 6 meses, tornando-a definitiva nesse patamar.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para considerar a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena na segunda fase da dosimetria, tornando-a definitiva em 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.